Tribunal: TJDFT
Processo: 0721319-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PERMUTA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO NO AUTOMÓVEL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL INVIÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de rescisão contratual ajuizada em razão de supostos vícios redibitórios em veículo oferecido em permuta como parte do pagamento na compra e venda de imóvel, com pedido de retorno das partes ao status quo ante. O juízo de origem julgou procedente o pedido principal e improcedente a reconvenção. O réu interpôs apelação alegando, preliminarmente, decadência do direito e, no mérito, a inexistência de vício no veículo e a litigância de má-fé da autora, além de requerer o acolhimento dos pedidos reconvencionais de restituição de valores de condomínio, IPTU e remanescente contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência do direito da autora de pleitear a rescisão contratual por vício redibitório; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação por litigância de má-fé; (iii) determinar se é cabível o acolhimento dos pedidos formulados em reconvenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo decadencial para a redibição de bens móveis, conforme o art. 445, § 1o, do Código Civil, é de 30 dias a partir da ciência do defeito, limitado a 180 dias após a entrega.
4. Comprovado que o defeito do veículo foi constatado no dia seguinte à tradição (13/8/2022) e que a ação foi ajuizada apenas em 24/10/2023, mais de um ano após a ciência do vício, restou configurada a decadência do direito à redibição.
5. O reconhecimento da decadência extingue o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sendo desnecessária a análise sobre a efetiva existência do vício redibitório.
6. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo e de alguma das condutas descritas no art. 80 do CPC. Não havendo demonstração de intenção deliberada de prejudicar a parte contrária, deve ser afastada a penalidade.
7. Quanto à reconvenção, o apelante não comprovou a inadimplência da autora em relação ao IPTU e remanescente contratual. Em relação aos valores de condomínio, as provas demonstram que a inadimplência da autora foi parcial e não foi comprovado o pagamento da dívida pelo apelante. O ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, não foi devidamente cumprido, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido reconvencional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a decadência e reformar a sentença apenas quanto à ação principal, extinguindo o processo com resolução do mérito. Sentença mantida quanto à improcedência da reconvenção.
Tese de julgamento:
1.O prazo decadencial para redibição de bens móveis por vício oculto é de 30 dias a contar da ciência do defeito, observado o limite máximo de 180 dias após a tradição (art. 445, § 1o, CC).
2.O ajuizamento da ação após o transcurso do prazo legal acarreta a perda do direito de redibir o contrato, impondo a extinção do processo com resolução do mérito.
3. A condenação por litigância de má-fé exige dolo e prova de prejuízo processual à parte adversa.
4. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 373 do CPC).
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 441 e 445, § 1o; CPC, arts. 80, 85, §§ 2o e 11, 373, I, 487, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos n. 1143502 e 1144015 (6a e 2a Turmas Cíveis); TJDFT, Acórdão n. 2040591, 3a Turma Cível, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 28/08/2025, DJe 09/10/2025.